Tribunal: STF
Processo: ARE 1336514
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA DE ESGOTO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PUBLICAS. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. SANEAMENTO BÁSICO. TRANSBORDO DE ESGOTO. PODER DISCRICIONÁRIO. LIMITAÇÃO. 
    O poder discricionário do Administrador, ao tratar de políticas públicas, não está em prestar ou não serviço essencial, mas apenas na escolha dos meios para a consecução do fim, que é justamente garantir a dignidade da pessoa humana e o equilíbrio do meio ambiente. 
    Procedência do pedido veiculado na Ação Civil Pública ajuizada pelo órgão do Ministério Público, para que o Município de Porto Alegre adote as medidas necessárias à solução definitiva do transbordo de esgoto na Rua Gomes de Freitas, comprovando a eficácia das providências por meio de laudo firmado por profissional habilitado e acompanhado de ART. 
    Recurso provido. Prejudicada a remessa” (fl. 1, e-doc. 7). 
    Os embargos de declaração foram acolhidos nos termos da seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PÚBLICO. OMISSÃO QUANTO AO LIMITE DE DIAS/MULTA E QUANTO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OMISSÕES SANADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS” (fl. 1, e-doc. 14).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar em harmonia com a jurisprudência e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 26).
    O agravante sustenta que “a discussão que se deseja levar ao STF é unicamente de direito e consiste na intervenção do Judiciário em atos discricionários da Administração Pública que caracteriza violação ao Princípio da Separação de Poderes e da Reserva de Iniciativa, havendo evidente afronta à Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 29). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “A própria sentença hostilizada reconhece a omissão municipal, mas conclui pela improcedência dos pedidos porque ‘a adoção de medidas necessárias a sua solução envolve decisão discricionária do Administrador responsável, que, sopesando questões ligadas à conveniência e oportunidade, decidirá em qual demanda empregará o dinheiro público, não cabendo ao Judiciário substituir funções que extrapolam o controle de legalidade dos atos emanados do Poder Executivo’ (fl. 784). 
    Em suma, entendeu o Magistrado sentenciante que não caberia ao Judiciário se imiscuir em tal questão. 
    Respeitada vênia, equivoca-se. 
    Com a vênia do entendimento esposado na douta sentença, penso que a solução a ser adotada é diversa daquela a que chegou o ilustre Magistrado, haja vista que, com a confirmação da referida sentença, se está dando uma carta em branco para o Município, em nome da discricionariedade, perpetuar-se na omissão de garantir direitos fundamentais mínimos. (…)
    Segundo o Município, não há qualquer omissão, na medida em que age e sempre agiu no sentido de realizar as manutenções na rede de esgoto local, aduzindo, ainda, que os recursos são escassos e que é defeso ao Judiciário se imiscuir em decisão discricionária do Poder Público Municipal. 
    Eminentes Colegas, reconhecida nos autos, através da vasta prova, a situação calamitosa do sistema de esgoto no local, bem assim a responsabilidade do Município no sentido de garantir direito fundamental mínimo do cidadão, consistente no oferecimento de saneamento básico, não me parece que argumentos como a reserva do possível, poder discricionário e separação dos poderes sejam suficiente a sustentar a omissão pública. 
    A jurisprudência desta Casa é farta no sentido de que o poder discricionário do Administrador, ao tratar de políticas públicas, não está em prestar ou não serviço essencial, mas apenas na escolha dos meios para a consecução do fim, que é justamente garantir a dignidade da pessoa humana e o equilíbrio do meio ambiente” (fl. 4, e-doc.10).
    O acórdão recorrido fundamentou-se em situação específica, comprovada nos autos, como se tem da decisão recorrida, pela qual se assegura o cumprimento pelo ente estatal do seu dever de conferir solução adequada ao sistema de esgoto para a população do Município de Curitiba/PR, garantindo-se a incolumidade daqueles que poderiam se ver em situação de precariedade e risco. 
    A decisão não extrapola as competências dos Poderes Legislativo e Executivo. Harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser possível intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes administrativos estatais, especialmente quando se cuidar, como na espécie, de práticas específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à saúde, impossível de ser usufruída pela precariedade do escoamento do esgoto, imprescindíveis ao desempenho do serviço pela omissão do agravante, como atestado pelas instâncias precedentes. Assim, por exemplo:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE IJUÍ. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.027.806-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2017).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.131.552-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 761.127-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.8.2014). 
    6. Rever a conclusão adotada no acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.276.919-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.174.624-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.2.2020).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO. RECURSO PROTELATÓRIO, IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte que afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. (…) 3. Para dissentir do acórdão recorrido quanto ao laudo produzido pelo Ministério Público, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, o que é vedado nesse momento processual. (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.215.692-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de fundamentação deficiente. Tema 339. 3. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Inércia da administração provada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.182.443-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora